Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Reconhecimento fotográfico. Concurso formal. Regime prisional.
1 – O reconhecimento fotográfico dos réus feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP – as vítimas descreveram as características físicas semelhantes, sendo do ato lavrado termo – e o reconhecimento pessoal, em juízo, corroborados pelas declarações da vítima e investigações da polícia, que apontam os acusados como autores de outros crimes patrimoniais cometidos com o mesmo veículo, são provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo.
2 – Provado crime de roubo foi cometido em concurso de agentes, incide a causa de aumento do art. 157, § 2o, I, do CP.
3 – Nos roubos praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, há concurso formal.
4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
5 - Apelações não providas.